Tribunal: STJ
Processo: 0500122-94.2012.8.24.0032
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992589 - SC (2025
/0262703-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METALÚRGICA ZENKER LTDA
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: ALCEU DE LIZ
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES LUIZ - SC031204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na ausência
de prequestionamento e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados ao não prequestionamento e à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno se
pode conhecer quando a parte agravante não impugna especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de observar o
exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52027906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 22ea5f88-fbfe-47ea-835e-581e4482276e

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC,
§ 1o.
Dispositivo relevante citado:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
EREsp n. 1.841.540/SC,
Seção, julgado em
e
AgInt no
24/8/2022;
STJ,
REsp n. 1.964.122/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/10/2025
03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 22ea5f88-fbfe-47ea-835e-581e4482276e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992589 - SC (2025/0262703-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: METALÚRGICA ZENKER LTDA
ADVOGADOS
: FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: ALCEU DE LIZ
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES LUIZ - SC031204
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada na
ausência de prequestionamento e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados ao não prequestionamento e à aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51106972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: 989d171e-64f4-4954-b2c0-4e5c9dae90f2

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6. A agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; e
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante sustenta que a interpretação adotada viola o art. 1.030
do CPC, visto que a retenção/destrancamento do recurso especial demanda
mitigação quando o caso revelar prejuízos às partes.
Argumenta que há afronta aos princípios do art. 5o, XXXV e LV, da CF,
pois impede a apreciação jurisdicional plena e compromete o contraditório e a
ampla defesa.
Pontua a violação do art. 93, IX, da CF, porquanto as decisões judiciais
devem ser suficientemente motivadas, sob pena de nulidade.
Documento eletrônico VDA51106972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: 989d171e-64f4-4954-b2c0-4e5c9dae90f2

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 805.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de execução de título extrajudicial, cujo valor
da causa foi fixado em R$ 13.392,21.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 787-788 que a ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de prequestionamento e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, a agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente tais fundamentos.
Neste agravo interno, restringe-se a tecer alegações genéricas a respeito
de excesso de formalismo, defendendo a fungibilidade recursal e tecendo
consideração sobre os princípios constitucionais (arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX,
da CF).
Documento eletrônico VDA51106972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: 989d171e-64f4-4954-b2c0-4e5c9dae90f2

Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera
do recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51106972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/10/2025 16:48:30
Código de Controle do Documento: 989d171e-64f4-4954-b2c0-4e5c9dae90f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.589 / SC
Número Registro: 2025/0262703-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05001229420128240032 5001229420128240032
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALÚRGICA ZENKER LTDA
ADVOGADOS : FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: ALCEU DE LIZ
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES LUIZ - SC031204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALÚRGICA ZENKER LTDA
ADVOGADOS : FABIAN RADLOFF - SC013617
THIAGO LUIS BELTRAME - SC023201
AGRAVADO
: ALCEU DE LIZ
ADVOGADO
: FERNANDO FERNANDES LUIZ - SC031204
Documento eletrônico VDA52002254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: de53007a-670d-4513-9f9f-ac6c99be905a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:28
Código de Controle do Documento: de53007a-670d-4513-9f9f-ac6c99be905a